Tribunal: STF
Processo: ARE 1557259
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Alagoas interpôs agravo (eDoc 274) em face de decisão (eDoc 270) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 239), em que se aponta afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 231 e 254).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a violação de domicílio (eDoc 231):



    De acordo com o depoimento prestado pelos policiais em sede de audiência de instrução e julgamento, à apreensão dos objetos do suposto delito em relação aos acusados ocorreu no interior de residências distintas. 



    No entanto, tem-se que inexistiu situação de flagrância ou mandado judicial a justificar o ingresso dos policias no domicílio, tendo em vista que, também segundo os policiais, apenas foi realizada a diligência na casa do réu após denúncia anônima.



    [...]



    Portanto, percebe-se que a justificativa de que a invasão do domicílio, motivada por denúncia anônima e sem comprovação da anuência expressa de qualquer morador, não são capazes de concluir que na residência estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico. 



    Como bem pontuou a Defesa, não houve qualquer outra prova acerca da prática do crime pelos recorrentes, como a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas ou prévia investigação. 



    Do mesmo modo, a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia de um dos acusados e em outra residência no local, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal relativa aos delitos descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial.



    Assim, não se configurou o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio dos apelantes. 



    Por fim, sendo nulas as provas que serviram para fundamentar a condenação, deve o apelante ser absolvido da prática do crime de tráfico de drogas. (grifei)



    Nesse contexto, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “apenas foi realizada a diligência na casa do réu após denúncia anônima [...] não houve qualquer outra prova acerca da prática do crime pelos recorrentes, como a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas ou prévia investigação”. 



    Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para o ingresso em domicílio, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime. 



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar o ingresso em domicílio. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente